Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINARES DE INEPCIA DA INICIAL E INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. VÍNCULO JURIDICO DEMONSTRADO. CONTRATO DE MANDATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O procedimento especial de exigir contas tem lugar quando há a administração de bens ou valores de outrem, decorrente de relação jurídica legal ou convencional. 1.1. A ação de exigir contas divide-se em duas fases (ou rito bifásico): a primeira verifica a existência ou não do dever de prestar contas por parte do demandado, e sendo procedente esta etapa – ainda que parcialmente – instaura-se a segunda, momento em que caberá ao réu prestar devidamente as contas na forma do art. 551 do CPC e, assim, dirimir eventual débito patrimonial existente entre as partes. 1.2. No caso recorrido, essa primeira fase ainda não se encerrou, não tendo o juízo de origem deliberado se os réus/agravantes devem ou não prestar contas relativas ao período em que atuaram na sociedade agravada. No entanto, já firmou o seu convencimento sobre determinados pontos da controvérsia, em especial no que se refere as preliminares suscitadas de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, impondo, ainda, a inversão do ônus probatório sobre determinada matéria posta em juízo.

2. Para comprovar o interesse de agir na ação de exigir contas, deve-se comprovar o vínculo jurídico entre o autor e réu, delimitar o objeto da pretensão e expor os motivos suficientes pelos quais se busca a prestação de contas. Precedente do STJ. 2.1. Na situação em exame, este interesse mostra-se evidenciado, pois a parte autora informou a natureza da relação entre ela e os réus (contrato de mandato), delimitou o objeto da prestação de contas (débitos fiscais junto a Receita Federal, da locação do único estabelecimento da empresa e dívidas da empresa junto a bancos), bem como o período sobre o qual busca esclarecimentos (durante a vigência do mandato).

3. Rejeita-se a tese de inépcia da inicial por ausência de documentos probatórios, pois a ação de exigir contas proposta funda-se, justamente, na suposta impossibilidade de acesso aos elementos necessários para apurar se houve irregularidades na gestão da empresa pelos réus/agravantes. 2.1. Se esta premissa está ou não equivocada, isto somente pode ser constatado mediante dilação probatória, a qual ainda encontra-se pendente na origem.

4. Improcede a tese de falta de interesse de agir em razão da suposta violação aos arts. 1.072 e 1.078 do Código Civil, visto que a relação jurídica entre as partes adveio de um contrato de mandato e não de uma relação obrigacional societária, devendo incidir, ao caso, a regra do do art. 668 do Código Civil, que determina ao mandatário a obrigação de “dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”. 4.1. Sendo assim, a lei civil, nesta modalidade contratual, não exige a realização de reunião de qualquer natureza para a prestação de contas, sendo lícito o ajuizamento da ação quando se constar a pretensão resistida.

5. A distribuição do ônus probatório realizado na decisão recorrida observou as regras ordinárias previstas no art. 373 do CPC, não sendo constatada (nem demonstrada) a inversão – ainda que implícita – em desfavor dos recorrentes, os quais devem, portanto, comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos suscitados em suas defesas.

6. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.